Tribunal: TJDFT
Processo: 0719363-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719363-75.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A APELADO: JUDITE OLIVEIRA DOMIENSE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O A tramitação do processo ficou suspensa desde 11/11/2020, em virtude de nova afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, da matéria referente aos contratos de plano de saúde coletivos, especificamente quanto à validade da cláusula contratual que prevê reajuste por faixa etária e o ônus da prova da base atuarial do reajuste - Tema 1.016 (ID 21293671). Julgados os processos paradigmas, decidiu aquele tribunal, por maioria, desafetar a questão atinente ao ônus da prova e, quanto às demais questões, firmou a seguinte tese (ID 40915193): "(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias". Determino, assim, a retomada do andamento do processo para julgamento do recurso de apelação interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (ID 20103559). Intimem-se para ciência e manifestação. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2022 13:38:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator